Tribunal: STF
Processo: ARE 1344618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. COOPERATIVA DE SAÚDE. RESOLUÇÃO DA ANS. COMPETÊNCIA FIXADA PELAS LEIS 9.656/98 E 9.961/00. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. OFENSA AO ART. 12, DA LEI 9.656/98 E ART. 70, IV, DA RDC Nº 24/00 DA ANS. MULTA. LEGALIDADE.
    1. Tratando-se o caso de relação que envolva plano ou seguro de saúde, inequívoca a submissão da espécie aos dispositivos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
    2. Inexistência de ilegalidade das resoluções expedidas pela Agência Nacional de Saúde, em razão da Lei 9.961/00 estabelecer a competência para a ANS regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.
    3. A negativa de autorização de realização de exames médico não previsto no rol de procedimentos vigente à data da assinatura do contrato, ofende o contido no art. 12, I, da Lei 9.656/98 e no art. 70, IV da RDC no 24/00 da ANS, o que torna legítimo o auto de infração nº 10.911 lavrado, pela ANS em desfavor da Unimed de Fortaleza. Precedente deste regional: AC 200781000098294, Desembargador Federal Manuel Maia, TRF5 - Quarta Turma, DJE - Data: 17/02/201 1 - Página: 841.
    4. Não há que se falar em necessidade de gradação das penalidades, com a aplicação primeiro da advertência para só depois aplicar a penalidade de multa. No caso, tendo o valor da multa sido fixada em R$ 50.000,00, inexiste ilegalidade em sua cobrança, vez que estabelecido por força do disposto nos arts. 25 e 27 da Lei 9.656/98 e na RDC nº 24/00.
    5. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente